Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA (FACA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA FEITA APENAS COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA. FALTA DE PROVAS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado aos réus, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de roubo.

4. Se a negativa de autoria do réu não encontra amparo em nenhum elemento probatório dos autos, configurando mera tentativa de afastar a sua responsabilização pela conduta delitiva em questão, não há falar em absolvição.

5. A apreensão e a perícia em arma branca são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata quando há outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. A potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. Precedentes.

6. Somente a palavra da vítima, sem qualquer outro documento hábil, não é suficiente para a comprovação do prejuízo material sofrido, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização mínima.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.